Tribunal: TJDFT
Processo: 0707612-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707612-46.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO, ANDRE CAMPOS AMARAL, EDNALDO BRAZ DE QUEIROZ, EDNA MARIA BRAZ GOMES DE ALMEIDA, ANGELO JOSE LUCIO DE GOIS FILHO APELADO: CLAUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO, VITÓRIA, MARIA FRANCISCA, MARCIA, MARTA, JUCEILDE, LURDES, ISAÍAS, ANA, ALCLÍCEA, DAIANE, TAIANA, REGINA, GERACINA, RAIMUNDA DINIZ, ANDRE CAMPOS AMARAL, EDNA MARIA BRAZ GOMES DE ALMEIDA, EDNALDO BRAZ DE QUEIROZ, VANESSA, VALKER BORGES DOS SANTOS, SUELI, MARLI, GRAZIELA CARVALHO, VANILDA, OCUPANTE DO APARTAMENTO 402, ANGELO JOSE LUCIO DE GOIS FILHO, JAQUELINE COSTA ALVES, BANCO BRADESCO SA, MIDAS 1 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Intime-se o apelante CLÁUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO para, no prazo de cinco dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, uma vez que não lhe foi concedida gratuidade de justiça na demanda. Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se, também, o apelante ÂNGELO JOSÉ LÚCIO DE GOIS FILHO a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, incluindo-se extratos bancários e as três últimas declarações de imposto de renda, sob pena de indeferimento do pedido, ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento do preparo recursal, no módico valor de R$ 23,26. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora